Tribunal: TJMT
Processo: 1013852-33.2019.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013852-33.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Defensoria Pública]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[DANIELI FELBER - CPF: 998.128.601-00 (ADVOGADO), PAULO CEZAR GABRIEL - CPF: 236.382.819-49 (AGRAVANTE), CONSTRUTORA CONCISA LIMITADA - CNPJ: 60.395.167/0001-20 (AGRAVADO), ELVIRA COLETO (AGRAVADO), JOAO EVANGELISTA DOMINGUES - CPF: 901.481.428-34 (ADVOGADO), ALFREDO LUIZ KUGELMAS - CPF: 001.060.708-00 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA – PEDIDO DE NOMEAÇÃO DE ADVOGADO DATIVO –
possibilidade
– AUSÊNCIA DE DEFENSORIA PÚBLICA NA COMARCA – RECURSO PROVIDO.

A ausência da Defensoria Pública na Comarca, impõe a possibilidade de nomeação de advogado dativo a fim de evitar o engessamento do andamento processual, em observância aos princípios da celeridade e da duração razoável do processo.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1013852-33.2019.8.11.0000

AGRAVANTE:
PAULO CESAR GABRIEL

AGRAVADO:
CONSTRUTORA CIVIL E INDUSTRIAL S/A – CONCISA e ELVIRA COLETO

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de recebimento no efeito devolutivo, interposto por
PAULO CESAR GABRIEL
, contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da Primeira Vara da Comarca de Comodoro/MT,
Dr. Marcelo Sousa Melo Bento de Resende
, nos autos da Ação de Usucapião n.o 317-52.2015.811.0046 (Cód. 72988), ajuizada em face de
CONSTRUTORA CIVIL E INDUSTRIAL S/A – CONCISA e ELVIRA COLETO
, que indeferiu o pedido de nomeação de defensor dativo para atuar em favor da ré.

O agravante alega que ajuizou a ação de usucapião há mais de 14 anos. O juízo da Comarca de Juína designou a Defensoria Pública para atuar no feito em favor da ré Elvira Coleto, ante a decretação de sua revelia.

Diz que posteriormente fora declinada a competência para a Comarca de Comodoro/MT, entretanto, antes, o douto juízo nomeou advogado particular como defensor dativo para a ré, a fim de dar prosseguimento no feito.

Relata que ante a ausência de Defensor Público na Comarca de Comodoro/MT, foi requerida a nomeação de defensor dativo para o patrocínio da defesa da ré, entretanto, tal pleito foi indeferido pelo juízo
a quo
, determinando-se que os autos aguardem em cartório até que a Defensoria Pública retorne a atuar na Comarca.

Entende que tal
decisum
é uma afronta à celeridade processual e, não havendo previsão de designação de Defensor Público para a aludida Comarca, requer seja o presente recurso
“recebido em seu regular efeito devolutivo, para o fim de reformar a respeitável decisão e determinar a nomeação de advogado dativo a Requerida Elvira Coleto”
(sic)
.

A par disso pugna pelo provimento recurso, para o fim de reformar decisão recorrida de modo a determinar a nomeação de advogado dativo a requerida Elvira Coleto. (Id. 15640460)

A antecipação da tutela recursal foi deferida por esta Relatora, em 18/10/2019, conforme id. 17215967.

Sem contraminuta.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge a controvérsia do presente recurso à discussão acerca da possibilidade de nomeação de defensor dativo em Comarca não atendida pela Defensoria Pública.

Pois bem. Infere-se dos autos que o Juízo de primeiro grau
indeferiu o pedido de nomeação de defensor dativo para atuar em favor da requerida, ora agravada, declarada revel nos autos e cujo propósito seria dar celeridade ao processo que já tramita há 14 anos
.

A Comarca de Comodoro está desprovida de Defensoria Pública por período indeterminado, o que indica a paralisação do processo em cartório por período indefinido, levando a crer que não foram observados os postulados da celeridade e duração razoável do processo (CF, art. 5o, LXXVIII).

Da leitura da CNGC/TJMT, na “Seção 21 – Da Nomeação de Defensor Dativo”, mais especificamente em seu art. 298, prevê a possibilidade de nomeação do advogado dativo em casos necessários à celeridade na prestação jurisdicional, no caso de inexistência/impossibilidade de atuação da Defensoria Pública.
Verbis
:

“Art. 298. Recomendar aos Juízes que, para salvaguardar a defesa dos necessitados e os princípios constitucionais de acesso, distribuição da Justiça e
celeridade na prestação jurisdicional
, nomeiem advogados dativos em substituição do Defensor Público, sempre que verificar nos casos concretos a inexistência ou insuficiência da prestação de serviços jurídicos da instituição.”

Dessa forma, levando-se em consideração a ausência de Núcleo da Douta Defensoria Pública em atuação na Comarca de Comodoro, como bem destacado no Id. 21409454, a reforma da decisão agravada é medida que se impõe.

A propósito, nesse sentido é o entendimento das Câmaras de Direito Privado:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA – PEDIDO DE CITAÇÃO EM NOME DE ADVOGADO DATIVO – INDEFERIMENTO –
AUSÊNCIA DE DEFENSORIA PÚBLICA NA COMARCA - NOMEAÇÃO DE ADVOGADO DATIVO – POSSIBILIDADE
– ARRESTO ON LINE – DEFERIMENTO - RECURSO PROVIDO.
Se ausente a Defensoria Pública na Comarca, o magistrado singular pode nomear advogado dativo, mormente se a execução tramita há mais de treze anos, a fim de evitar o comprometimento da marcha processual, em observância aos princípios da celeridade e da duração razoável do processo.
O entendimento jurisprudencial é firme no sentido de que a penhora on line constitui instrumento de combate à morosidade processual nas ações executivas e de verdadeira busca pela efetividade do direito, não se fazendo necessário o esgotamento de todos os meios de busca por bens móveis e imóveis do devedor que garantam a satisfação do crédito.”
(N.U 1006190-18.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/11/2019, Publicado no DJE 29/11/2019)

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/02/2020